Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705031-76.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO MARTINS RIBEIRO DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal acerca do requerimento de ID. 14661406. Brasília, 3 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal